Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745146-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO MARTINS TEIXEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aparecido Martins Teixeira em face da r. sentença (ID 45869634) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 45869637). No despacho de ID 46443639, concedeu-se ao Recorrente prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante foi parcialmente deferido, com a concessão de mais 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada (ID 46893031). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da providência, limitando-se o Recorrente a alegar que os documentos juntados nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência, que trabalha como motorista, que não possui cartão de crédito ativo e que não possui “bens de valores a serem declarados, conforme declaração ISENTA do imposto de renda de ID. 45869625” (ID 47533331). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte, restringindo-se a reiterar as alegações já formuladas. Verifica-se, ademais, que, diversamente do sustentado pelo Apelante, o documento ID 45869625 não atesta a isenção de declaração de imposto de renda, mas tão somente que a declaração do contribuinte não consta na base de dados da Receita Federal. Além disso, conforme anotação na Carteira de Trabalho do Recorrente, ele percebe remuneração mensal de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais) (ID 45869624). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator